Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir o DF computar 3.589 dias para fins de aposentadoria especial, conceder o abono de permanência e pagar as parcelas retroativas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte apenas no aspecto do valor da prestação pecuniária.

2 - Aposentadoria. Serviço público. Magistério. Na forma do art. 6o da Emenda Constitucional no 41/2003, para a aposentação com paridade de remuneração deve-se atender aos requisitos, cumulativamente, de 60 anos de idade para homem ou 55 de idade para mulher, 35 anos de contribuição para homem e 30 anos para mulher, 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 10 anos de carreira e cinco anos de exercício no cargo. De acordo com o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, tratando-se do exercício de atividade de magistério na educação infantil, fundamental e médio, os requisitos de idade e tempo de contribuição podem ser reduzidos em 5 anos. Com a Emenda Constitucional 103/2019, no âmbito da União, a idade mínima para o homem passou para 65 anos e para mulher 62. No âmbito dos Estados a idade mínima depende de emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas (art. 40, § 1o, inciso III). A previsão para redução de cinco anos ao cargo de professor foi mantida, desde que comprovem o efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do ente federativo (art. 40 § 5o). A Lei Orgânica do DF ainda não sofreu emenda em virtude da EC 103/2019. O art. 41 da LODF remete às normas do regime próprio de previdência social. A Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência no âmbito do serviço público do DF, estabelece no art. 20 que o servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição quando preenchidos o tempo mínimo de 10 anos de exercício em serviço público federal, estadual ou municipal, 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria, 65 anos de idade para o homem e 60 anos para mulher. Já o art. 22 do mesmo diploma dispõe que o professor que comprovar o tempo de efetivo exercício em magistério de educação infantil, ensino fundamental ou médio, os requisitos da idade e tempo de contribuição serão reduzidos de 5 anos. O dispositivo ainda estabeleceu em seu parágrafo único que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação que desempenham atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em diversos níveis e modalidades, além das atividades definidas na Lei Federal 11.301/2006. Esta norma (Lei 11.301/2006) alterou o art. 67 § 2o da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o qual dispõe § 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006)” Grifamos.

3 – Aposentadoria especial. Requisitos atendidos. A servidora ingressou no serviço público em junho de 1991, no cargo de professora na Secretaria de Estado de Educação do DF. O documento de ID 15732759-PAG 10 demonstra que a servidora durante seu período de atividade esteve lotada em diversas unidades de ensino os quais foram utilizados para contagem de tempo de serviço para a aposentadoria. A controvérsia se limita a definir se o período de atividade desempenhado no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Taguatinga, entre 11/04/2001 a 06/02/2011 é considerado atividade para fins de aposentadoria especial. Considerando as normas de regência em destaque, é de se presumir que a atividade exercida pela servidora como coordenadora intermediária na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB (ID 15732740 / 15732765 – PAG 6), no período em apreço, cujas atribuições são de elaborar, acompanhar, avaliar propostas pedagógicas, orientação a docentes, entre outras, deve ser considerado como atividade para fins de aposentadoria especial. O fato de que a unidade onde esteve lotada não integrar um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pela servidora, que se enquadra nos termos do art. 40 § 5o da CF/1998 c/c art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 e art. 67 § 2o da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006. A ordenação de espaços físicos e divisão em órgãos dentro da estrutura da Secretaria de Educação não interfere na natureza da atividade desempenhada pela autora, de modo que deve lhe ser assegurada a contagem de tempo para aposentadoria especial que não foi considerada pela Administração, diante de já ter reunido todos os requisitos ao tempo da solicitação, em 2018, quando ainda vigente os parâmetros estabelecidos pelo art. 6o da Emenda Constitucional no 41/2003.

4 – Abono de permanência. Diante de que a servidora atendeu aos requisitos para aposentadoria especial e ainda continua em atividade, faz jus ao abono de permanência. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E